Tribunal: TJSP
Processo: 0002293-18.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. Recurso defensivo. Pretensão de afastamento da regressão ao regime fechado, aplicando-se a regressão à regência semiaberta. Pedido alternativo de progressão ao regime intermediário Inviabilidade. Consta que o sentenciado, que cumpria pena em regime aberto, perpetrou novo crime. O cometimento de falta grave determina a regressão do condenado que se encontra

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. Recurso defensivo. Pretensão de afastamento da regressão ao regime fechado, aplicando-se a regressão à regência semiaberta. Pedido alternativo de progressão ao regime intermediário Inviabilidade. Consta que o sentenciado, que cumpria pena em regime aberto, perpetrou novo crime. O cometimento de falta grave determina a regressão do condenado que se encontra em regime semiaberto ou aberto. Ademais, ao contrário do que ocorre com a progressão, a transferência de regime pela regressão pode ocorrer aos saltos, admitindo-se, portanto, a passagem direta do regime aberto para o fechado. Inteligência do artigo 118 da Lei de Execução Penal. Jurisprudência do C. STJ. De outra parte, o pedido de progressão sequer foi formulado em primeiro grau, de modo que sua apreciação neste sede configuraria indevida supressão de instância. Decisão mantida. Agravo improvido.